Tribunal: TJMT
Processo: 0002841-95.2018.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002841-95.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DONEVIL ROQUE ALVES - CPF: 931.391.951-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 03.236.066/0001-73 (REPRESENTANTE), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERTIFICADO NOS AUTOS A COMUNICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEVIDO PROCESSO LEGAL -
RECURSO DESPROVIDO.

A intimação pessoal está devidamente certificada nos autos por oficial de justiça, não havendo que se falar em nulidade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de
DONEVIL ROQUE ALVES
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que condenou o apelante como incurso na sanção do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. (id. 161678629).

Inconformado, a defesa interpôs recuso de apelação criminal (id. 161678647-p.9).

Em suas razões, busca o reconhecimento da nulidade processual, pela ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento, visto que foi decretada a revelia do acusado, em ofensa ao contraditório e a ampla defesa. (Id. 161682651).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo improvimento do recurso da defesa (Id. 161682653).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 166078701), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Acusado condenado como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – Inconformismo – Requer a decretação de nulidade do processo por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, ante a decretação da revelia – Alegações improcedentes – Apelante intimado da audiência – Ausência injustificada – Decretação de revelia que seguiu os ditames legais –
Pelo desprovimento do recurso.
”
(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de
DONEVIL ROQUE ALVES
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que condenou o apelante como incurso na sanção do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

No que tange a nulidade arguida pela defesa pela ausência de intimação do apelante para a audiência de instrução tenho que não lhe assiste razão.

Nota-se que o réu foi citado pessoalmente no dia 15-05-2019 (Id. 161678628-p.66), oportunidade em que requereu a nomeação de Defensor Público. A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação e o juízo redesignou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/03/2020.

Considerando que há certificação nos autos devidamente assinada pelo Oficial de justiça certificando que procedeu a intimação de Dovenil Roque Alves em 16-02-2020 para a audiência de instrução redesignada para 02-03-2020 as 14h00min (Id. 1616678629-p. 28), a alegada nulidade não prospera.

Ainda que assim não fosse, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade que deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO.

1. Não há nenhuma ilegalidade na inversão da oitiva das partes, pois o art. 400 do Código de Processo Penal ressalva o disposto no art. 222 do mesmo Codex.

2. Hipótese em que a desobediência à ordem estabelecida do art. 400 do CPP, fora das situações permitidas em lei, é causa de nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte no momento oportuno, sob pena de preclusão.

3. Alegação de ausência de intimação do réu para a audiência de oitiva de testemunha da acusação que não foi alvo de exame pelo Tribunal a quo, uma vez que a questão nem sequer foi objeto de insurgência no writ originário, não podendo ser enfrentada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Demais questões trazidas pelo impetrante nas razões do habeas corpus (ausência de fundamentação no recebimento da denúncia e excesso de prazo na instrução), que não teriam sido levadas em consideração na decisão ora agravada, superadas com a superveniência da sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 199.189/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 26/10/2015.)”

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Dovenil Roque Alves
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023